Tribunal: TJBA
Processo: 8058929-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058929-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: NELSON SANCHEZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. DILIGÊNCIA DO AUTOR COMPROVADA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em Ação Monitória ajuizada em 09 de novembro de 2012, sob o fundamento de que, até a prolação da sentença, em 08 de setembro de 2025, não teria havido citação válida do réu Nelson Sanchez, transcorrendo quase treze anos desde o ajuizamento da demanda. A parte autora sustenta que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas de entraves do serviço judiciário e dificuldades alheias à sua atuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão autoral encontra-se prescrita em razão da demora na efetivação da citação do réu, apesar de comprovada a diligência do autor na tentativa de localizá-lo e promover o regular andamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 240, § 1º, do CPC estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, mesmo que proferido por juízo incompetente. 4. A retroação dos efeitos do despacho citatório, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC, depende da promoção da citação no prazo legal ou da demonstração de que a demora decorreu exclusivamente de entraves do serviço judiciário. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 106, afasta a configuração da prescrição quando demonstrado que a parte autora envidou esforços diligentes para realizar a citação, não podendo ser penalizada por falhas ou morosidade do aparato judicial. 6. No caso concreto, o autor realizou diversas diligências para localizar o réu, como expedição de mandados, envio de correspondências com AR, utilização dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD e fornecimento de novos endereços, além de promover o recolhimento das custas e requerer a expedição de carta precatória, posteriormente cumprida. 7. A ausência de juntada da certidão de cumprimento da precatória antes da decisão agravada decorre de trâmites administrativos entre juízos, situação alheia à vontade do autor. 8. A dificuldade na localização do réu, por si só, não caracteriza desídia da parte autora, sendo imprescindível a análise casuística da atuação processual demonstrada nos autos. 9. O reconhecimento da prescrição, com extinção do processo com resolução de mérito, não pode ser adotado quando comprovada a efetiva atuação do autor e quando a demora se vincula a fatores externos ao seu controle, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058929-98.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, como agravados, NELSON SANCHEZ e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)